Tribunal: TJBA
Processo: 0001433-34.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001433-34.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): APELADO: MARIA JOSE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE TAPIRAMUTÁ, contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, considerando o valor da dívida e a inexistência de prévia tentativa de solução extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, viola a prerrogativa da Administração Pública de ajuizar execuções fiscais; e (ii) estabelecer se a ausência de prévia tentativa de solução administrativa e protesto do título justifica a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa (RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19-12-2023). A tese fixada pelo STF estabelece que o ajuizamento de execução fiscal exige prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo quando comprovada a inadequação dessas medidas. A Resolução nº 547/2024 do CNJ legitima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano ou quando não forem localizados bens penhoráveis. No caso concreto, o valor exequendo de R$1.142,63 (mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), referente ao TFF e ISS do ano de 2008, é irrisório, não houve citação do executado e o Município não demonstrou a adoção de medidas extrajudiciais prévias, enquadrando-se nas hipóteses previstas pelo STF e pelo CNJ para extinção do feito. O princípio da eficiência administrativa, que orienta a gestão de recursos públicos, fundamenta a extinção de execuções fiscais desproporcionais ao custo do processo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19-12-2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 0001433-34.2016.8.05.0173, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como apelado MARIA JOSE OLIVEIRA ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239